Tribunal: TJPA
Processo: 0008866-49.2013.8.14.0301
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10338 - Gratificações e Adicionais
Data de julgamento: 2022-04-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0008866-49.2013.8.14.0301

AGRAVANTE: INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA

AUTORIDADE: LAURO MOURA LIMA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA PARA PAGAMENTO DE ADICIONAL DE INTERIORIZAÇÃO. LIMINAR DEFERIDA EM 1º GRAU DETERMINANDO O PAGAMENTO DO ADICIONAL NA PROPORÇÃO DE 100%. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE Nº 6.321/PA QUE DECLAROU INCONSTITUCIONAL AS NORMAS REGULAMENTADORAS POR VICIO DE INICIATIVA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO DE 1º GRAU INTEGRALMENTE REFORMADA. UNÂNIME.

I- O Juízo de piso deferiu a liminar pleiteada pelo autor determinando o pagamento do adicional de interiorização na proporção de 100% referente aos serviços prestados no interior do Estado.

II- O deferimento de tutela de urgência apenas será concedida se observados, concomitantemente, os requisitos do art. 300 do CPC, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, bem como não se vislumbre a possibilidade de irreversibilidade do provimento antecipado.

III- Em recente Acórdão, o E. Supremo Tribunal Federal nos autos da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 6.321/PA, acolheu alegação defendida pelo Estado do Pará, fixando tese em sentido contrário ao entendimento até então dominante nesta Corte acerca do adicional de interiorização.

IV- No julgamento da ADIN nº 6.321/PA,
sob a Relatoria da eminente Ministra Cármen Lúcia, o STF, por maioria, julgou procedente o pedido formulado para
:

“
a) julgar procedente a presente ação direta para declarar a inconstitucionalidade do inc. IV do art. 48 da Constituição do Pará e da Lei n. 5.652/1991 do Pará e b) conferir eficácia ex nunc à decisão para produzir efeitos a partir da data do julgamento relativamente aos que já estejam recebendo por decisão administrativa ou judicial.”

V-
Dessa forma, tendo sido declarada a inconstitucionalidade formal do inc. IV do art. 48 da Constituição do Pará e da Lei n. 5.652/1991 do Pará que tratam a respeito do Adicional de Interiorização, por vício de iniciativa, e sendo sobredito Adicional de Interiorização fundamento utilizado para o acolhimento dos pedidos de incorporação do benefício e pagamento de seus valores retroativos contidos na ação principal,
não há que se falar em probabilidade do direito, do que decorre a reformar definitiva da decisão de 1º grau.

VI- Recurso conhecido e provido. Decisão
a quo
integralmente reformada. Unânime.

Vistos, etc.,

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO
ao recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início aos vinte e cinco dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte e dois.

RELATÓRIO

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Tratam os presentes autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto pelo
IGEPREV – INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO PARÁ
, contra decisão interlocutória proferida pelo M.M Juízo da 1ª Vara de Fazenda Pública da Capital, nos autos da Ação Ordinária para Pagamento de Adicional de Interiorização, tendo como agravado
LAURO MOURA LIMA
, que deferiu a liminar, nos seguintes termos (id. nº 5363065):

“(...) Isto posto, com lastro no art. 273 do CPC
DEFIRO A TUTELA ANTECIPADA
requerida na inicial, para determinar que o INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ – IGEPREV pague a parte autora o adicional de interiorização sobre o soldo atual da parte autora:
LAURO MOURA LIMA
, na base de 100% referente aos serviços prestados em Conceição do Araguaia e Marabá.

CITE-SE o RÉU, INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ – IGEPREV, na pessoa de seu representante legal, para apresentar resposta à demanda no prazo legal. (...)”

Inconformado, o IGEPREV interpôs o presente agravo de instrumento (id. nº 5363062).

Em suas razões, aduz que o pedido é juridicamente impossível, na medida em que o agravado pleiteia parcela nitidamente transitória e que não serviu de base para contribuição previdenciária.

Argui que o adicional de interiorização se constitui em vantagem pecuniária caracteriza pela transitoriedade e que, por sua natureza, é incompatível com a incorporação aos vencimentos básicos com fins de servir de base de cálculo para outras vantagens.

Defende a ausência dos requisitos para a concessão da liminar, além do perigo de irreversibilidade do provimento.

Com esses argumentos, pugna pela concessão do efeito suspensivo, a fim de suspender a decisão de 1º grau e, no mérito, pelo provimento do recurso, a fim de cassar a decisão ora atacada.

Inicialmente, coube a relatoria do feito a Exma. Desa. Maria do Céo Maciel Coutinho, que em decisão monocrática de id. nº 5363066 – Pág. 1/3, concedeu o efeito suspensivo requerido, suspendendo os efeitos da decisão agravada.

O Agravado não apresentou contrarrazões, conforme certidão de id. nº 5363066 – Pág. 10.

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça deixou de exarar parecer ante a ausência de interesse público (id. nº 5363067).

Em razão da Emenda Regimental nº 05/2016, os autos me foram redistribuídos.

Considerando os recursos representativos de controvérsia encaminhados aos Tribunais Superiores, determinei o sobrestamento dos processos em curso que versavam sobre adicional de interiorização (id. nº 5363068 – Pág. 1) e, em razão da decisão proferida pelo Vice-Presidente deste E. Tribunal, determinei o dessobrestamento (id. nº 6366377).

É o relatório.

VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Ressalto que o conhecimento do agravo deve ficar restrito ao acerto ou não da decisão atacada, não sendo viável a discussão aprofundada de temas relativos ao mérito da causa, sob pena do indevido adiantamento da tutela jurisdicional pleiteada, e por consequência em supressão de instância.

A hipótese dos autos versa sobre o acerto ou não da decisão de 1º grau que concedeu a tutela antecipada e determinou que o IGEPREV pagasse ao autor o adicional de interiorização na base de 100% referente aos serviços prestados no interior do Estado.

O recurso merece provimento.

O artigo 294 e seguintes do Código de Processo Civil trata da tutela provisória de urgência e evidência.

Com relação à tutela de urgência, seu deferimento fica condicionado ao preenchimento dos requisitos previstos no art. 300 do CPC, ao assim dispor:

Art. 294. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a
probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
.

Sendo assim, é necessário verificar a presença concomitante dos requisitos mencionados, quais sejam, a probabilidade do direito, o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo e a reversibilidade do provimento.

Nas lições de Fredie Didier Jr., Paula Sarno Braga e Rafael Alexandria de Oliveira:

A tutela provisória é marcada por três características essenciais:

a) a sumariedade da cognição, vez que a decisão se assenta em análise superficial do objeto litigioso e, por isso, autoriza que o julgador decida a partir de um juízo de probabilidade;

b) a precariedade. A princípio, a tutela provisória conservará sua eficácia ao longo do processo, ressalvada a possibilidade de decisão judicial em sentido contrário (art. 296, parágrafo único, CPC). Mas ela poderá ser revogada ou modificada a qualquer tempo (art. 296, caput, CPC). A revogação ou modificação de uma tutela provisória só pode dar-se, porém, em razão de uma alteração do estado de fato ou de direito ou do estado de prova -quando, por exemplo, na fase de instrução, restarem evidenciados fatos que não correspondam àqueles que autorizaram a concessão da tutela;

c) e, por ser assim, fundada em cognição sumária e precária, a tutela provisória é inapta a tornar-se indiscutível pela coisa julgada. (in Curso de Direito Processual Civil: Teoria da Prova, Direito Probatório, Decisão, Precedente, Coisa Julgada e Tutela Provisória, v. 2, Salvador: Juspodivm, 2016, p. 568).

Com efeito, tendo em vista o quadro fático delineado nos presentes autos, partindo-se de um exame que não pode sequer ultrapassar a fronteira da sumariedade da cognição, haja vista estarmos diante de um recurso de agravo de instrumento, tenho não restar demonstrado os requisitos para o deferimento da liminar postulada na exordial.

Isto porque,
em recente Acórdão, o E. Supremo Tribunal Federal nos autos da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 6.321/PA, acolheu alegação defendida pelo Estado do Pará, fixando tese em sentido contrário ao entendimento até então dominante nesta Corte acerca do adicional de interiorização, o que impõe, nesta ocasião a reforma total da decisão de 1º grau, pelos fundamentos que serão abaixo expostos.

O Adicional de Interiorização por muito pleiteado e discutido fora regulamentado pelos seguintes dispositivos:

Constituição do Pará

“Art. 48. Aplica-se aos militares o disposto no art. 7°, VIII, XII, XVII, XVIII, XIX e XXV e no art. 37, incisos XI, XIII, XIV e XV, da Constituição Federal, além de outros direitos previstos em lei, que visem à melhoria de sua condição social e os seguintes: [...]

IV - adicional de interiorização, na forma da lei”.

“Lei estadual n. 5.652/1991

“Art. 1º - Fica criado o adicional de interiorização devido aos Servidores Militares Estaduais que prestem serviço nas Unidades, Sub-Unidades, Guarnições e Destacamentos Policiais Militares sediados no interior do Estado do Pará, no valor de 50% (cinqüenta por cento) do respectivo soldo.

Art. 2º - O adicional de que trata o artigo anterior será incorporado na proporção de 10% (dez por cento) por ano de exercício, executivo ou não, a todos os Servidores Militares Estaduais que

servirem no interior do Estado, até o limite de 100% (cem por cento).

Art. 3º - O benefício instituído na presente Lei, para efeito de sua publicação, terá como fator referencial, o valor do soldo do Servidor Militar Estadual e será considerado vantagem incorporável quando da passagem do policial militar para a inatividade.

Art. 4º - A concessão do adicional previsto no artigo 1º desta Lei, será feita automaticamente pelos Órgãos Competentes das Instituições Militares do Estado quando da classificação do Policial Militar na unidade do Interior.

Art. 5º - A concessão da vantagem prevista no artigo 2º desta Lei, será condicionada ao requerimento do militar a ser beneficiado, após sua transferência para a capital ou quando da passagem para a inatividade”.

Destarte, em razão do reconhecimento do adicional pelos dispositivos transcritos e pelo fato da sua não implementação por parte do Estado, inúmeros militares postularam judicialmente o recebimento do benefício legal, alguns tendo logrado êxito, com decisões transitadas em julgado em alguns casos, enquanto outros tantos tiveram decisão diferente.

A quantidade de ações tramitando nesta Corte de Justiça acerca do benefício, instalou quadro de insegurança jurídica, o que levou o Estado do Pará a ajuizar Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 6.321/PA contra o inciso IV do artigo 48 da Constituição Estadual e contra a Lei Estadual nº 5.652/1991, na qual sustenta patente afronta aos art. 2ª, ao caput do art. 25, às als. a, c e f do inc. II do § 1º do art. 61, ao § 6º do art. 144 da Constituição da República e ao art. 11 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, e defende o vício de iniciativa das normas regulamentadoras.

Tendo em vista o imbróglio existente acerca da constitucionalidade das normas,
o Supremo Tribunal Federal, nos autos da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 6.321/PA, sob a Relatoria da eminente Ministra Cármen Lúcia, por maioria, julgou procedente o pedido formulado para:
“a) julgar procedente a presente ação direta para declarar a inconstitucionalidade do inc. IV do art. 48 da Constituição do Pará e da Lei n. 5.652/1991 do Pará e b) conferir eficácia ex nunc à decisão para produzir efeitos a partir da data do julgamento relativamente aos que já estejam recebendo por decisão administrativa ou judicial.”

Ao Acórdão desse julgado foi atribuída a seguinte ementa:

EMENTA:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. INC. IV DO ART. 48 DA CONSTITUIÇÃO DO PARÁ E LEI ESTADUAL 5.652/1991. INSTITUIÇÃO DE ADICIONAL DE INTERIORIZAÇÃO A SERVIDORES MILITARES. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. COMPETÊNCIA DE GOVERNADOR PARA INICIATIVA DE LEI SOBRE REGIME JURÍDICO E REMUNERAÇÃO DE MILITARES ESTADUAIS. PRINCÍPIO DA SIMETRIA.
AÇÃO JULGADA PROCEDENTE. MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO. (DATA DE PUBLICAÇÃO DJE 08/02/2021 - ATA Nº 18/2021. DJE nº 23, divulgado em 05/02/2021)

Dessa forma, tendo sido declarada a inconstitucionalidade formal do inc. IV do art. 48 da Constituição do Pará e da Lei n. 5.652/1991 do Pará que tratam a respeito do Adicional de Interiorização, por vício de iniciativa, e sendo sobredito Adicional de Interiorização fundamento utilizado para o acolhimento dos pedidos de incorporação do benefício e pagamento de seus valores retroativos contidos na ação principal, não há que se falar em probabilidade do direito, do que decorre a reformar definitiva da decisão de 1º grau.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao agravo de instrumento interposto pelo
IGEPREV – Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará
, reformando integralmente a decisão de 1º grau, nos termos da presente fundamentação.

É como voto.

Belém, 25 de abril de 2022.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

Belém, 03/05/2022